Tribunal: STF
Processo: HC 190701
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, V, DA LEP. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que o agravante, que cumpria pena em regime aberto, cometeu falta disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, na medida em que deixou de comparecer em juízo e mudou de endereço sem comunicar previamente, não se mostrando plausível a justificativa por ele apresentada, quanto ao tratamento médico ao qual se submetera, tendo permanecido internado por curto período de tempo. 2. Ressalte-se, ademais, que o pedido de absolvição da falta grave, no caso, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 591.070/SP)
    Busca-se, em suma, a cassação da decisão que reconheceu a existência de falta grave praticada pelo ora paciente, com a consequente regressão ao regime fechado, por ausência de adequada fundamentação. 
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela concessão da ordem (eDOC.09).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    No julgamento do HC 82.959 (sessão de 23.02.2006), o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que determinava, em sua redação original, o cumprimento da pena por crime hediondo integralmente em regime fechado.
    Na oportunidade, o Supremo consolidou o entendimento de que não apenas a pena deve ser individualizada, como também a sua execução.
    Com efeito, “todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).
    Desse modo, a análise de progressão de regime, e também, pela mesma razão, a contrario sensu, a regressão de regime, deve observar os critérios objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, fundando-se em dados concretos da execução da pena, em conformidade com os princípios da individualização executória, da legalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 112, §2º da Lei de Execução Penal). 
    No âmbito desta Suprema Corte, o juízo revisional da decisão que indefere o benefício executório e/ou impõe ao apenado situação mais gravosa fica restrito aos requisitos legais, à motivação (formalmente idônea) de mérito, bem como à congruência entre os motivos declarados e a conclusão.
    No caso concreto, como bem destacou a PGR em parecer (eDOC.09) e o MP local (eDOC.02, fl. 68), a imposição da falta grave e consequente regressão de regime afigura-se incongruente, na medida em que a decisão centra-se no fato de que teria o apenado, de forma injustificada, descumprido as condições impostas quando de sua progressão ao regime aberto, muito embora exaustivamente comprovado que não foi sem motivo sua ausência, mas sim em razão de recomendação médica para o tratamento de tuberculose. 
    Na espécie, após a notícia da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (eDOC.02, fl. 30) de que o apenado não teria comparecido no mês de junho de 2019 “para a assinatura de sua caderneta de benefício”, o Juízo da execução determinou a abertura de incidente para apuração da falta grave e a sua regressão provisória ao regime fechado (eDOC.02, fls. 31/37).
    Na sequência, confirmada pela unidade hospitalar respectiva a informação de que o paciente, esteve, de fato, em tratamento para recidiva de tuberculose (eDOC. 02, fl. 67), em data contemporânea ao seu não comparecimento periódico (eDOC. 02, fl. 73), o MPESP manifestou-se pelo afastamento da falta grave e restabelecimento do regime aberto, nos seguintes termos: 
    “Diante do relatório médico de fls. 593, é possível constatar que o sentenciado se encontrava em tratamento para tuberculose de final de julho de 2019 até 26 de dezembro de 2019, portanto, há que se acolher a justificativa para o não comparecimento. Assim, requeiro seja afastada a falta grave e seja restabelecido o regime aberto.” ((eDOC.02, fl. 68)
    Nada obstante, o Juízo da Execução, entendeu que a sua ausência foi injustificada, e determinou sua regressão ao regime fechado, pois "As provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional aberto, cometeu, em 28/06/2019, falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, porquanto, de forma injustificada, descumpriu condições que lhe foram impostas e por ele aceitas, tais sejam, não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo e comparecimento trimestral em juízo (...)”.
    Contudo, como bem ponderou a PGR em parecer (eDOC.09), à vista das peculiaridades que circundam o caso concreto, a imposição de falta grave e regressão ao regime é medida inadequada e desproporcional:
    “Ocorre que de acordo com o relatório médico fornecido pela “SAP” (fl. 203), após o recolhimento à prisão em razão da regressão de regime, o paciente permaneceu em tratamento no estabelecimento prisional, constando do documento que “o agravante foi admitido pela equipe de enfermagem do estabelecimento prisional em 26 de agosto de 2019. Em consulta no dia 27 de agosto de 2019, informou que fizera uso incorreto de medicação, sendo então reintroduzida medicação correta. O tratamento foi concluído em 26 de dezembro de 2019. Consta que em 17 de outubro de 2019 o agravante foi atendido, medicado e liberado, sendo que em 21 de novembro de 2019 e em 05 de dezembro p.p, constam novas consultas”. O documento noticia ainda que “Há informação que o agravante foi tratado sendo que seu caso foi encerrado eis que curado”. 
    41. Assim sendo, e na linha de entendimento da Promotora de Justiça oficiante em primeiro grau (fls. 80 e 87), os documentos que instruem os autos demonstram que o tratamento médico do paciente em decorrência de tuberculose – doença altamente contagiosa – iniciou-se em 25/6/2019 e teve sequência ao longo de todo o segundo semestre de 2019, inclusive quando já se encontrava recolhido à prisão.
    15. Com efeito, é cediço que o descumprimento das condições fixadas pelo juízo das execuções para eventual progressão de regime configura falta grave, passível de redundar na cassação da benesse e na consequente regressão a regime prisional mais severo (arts. 50 c/c 118, ambos da LEP).
    16. Todavia, tem-se que a peculiaridade delineada nos autos é passível de justificar o não comparecimento do paciente em juízo na data aprazada para cumprimento das condições do regime aberto (junho/2019), de modo que a regressão ao regime mais severo e as inevitáveis consequências subsequentes (perda dos dias remidos e nova data-base para os benefícios da execução) mostram-se inadequadas e desproporcionais 
    17. A gravidade indiscutível da doença que acometeu o paciente no período em que deveria apresentar-se em Juízo constitui justificativa suficiente para o seu não comparecimento, na linha da manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo que oficiou em primeiro grau (fls. 80). 
    18. É indiscutível que a Justiça deve agir com rigor na apuração e punição de eventual descumprimento de condições impostas a sentenciados que venham a obter a progressão ao regime mais benéfico, no entanto, no caso, as justificativas apresentadas, comprovadas documentalmente, mereciam ser consideradas pelo Julgador. A tuberculose é uma doença grave e contagiosa, que impôs restrições à locomoção do paciente.” (eDOC.09)
    Efetivamente, a comprovação de que estava o paciente em tratamento para moléstia grave e contagiosa, havendo inclusive menção à recomendação médica de que não frequentasse ambientes com ar-condicionado (eDOC.02, fl. 61), é circunstância hábil a justificar o seu não comparecimento “para a assinatura de sua caderneta de benefício”. 
    Não verifico, portanto, congruência entre os motivos declarados e a imposição da falta grave e regressão de regime, na medida em que a decisão vergastada centra-se em premissa (ausência injustificada) devidamente rechaçada à luz da documentação vertida. 
    Como cediço, a Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Diante do exposto, considerando que a decisão de 1º grau deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a anulação da decisão que reconheceu a falta grave e, consequentemente, impôs ao paciente a sua regressão ao regime fechado, nos moldes requeridos pela PGR em parecer (eDOC.09).
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para determinar a anulação da falta grave, restabelecendo-se, por conseguinte, o regime aberto ao paciente, nos termos originariamente determinados pela instância ordinária.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da Execução a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Comuniquem-se, outrossim, o TJSP e STJ, para ciência. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente